Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-42.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-42.2021.8.14.0022

APELANTE: ANA CLEIA FURTADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2.
O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma legal, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

4.
Com relação ao argumento da apelante, de que
a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CLEIA FURTADO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

Consta dos autos que a autora exercia o cargo de Professora de Educação Básica I, desde o ano de 1982.

Afirma que na data de 04.08.2021 o Município publicou portaria de exoneração nº 580/2021/GAB, determinando seu desligamento, declarando vago o cargo ocupado, em decorrência de ilegal acumulação de cargo efetivo e aposentadoria por idade junto ao INSS, esta concedida desde 11.10.2019.

Desse modo, pleiteia a nulidade do ato de exoneração, bem como a reintegração ao cargo que ocupava.

Após regular trâmite processual o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (id. 12617595 - Pág. 1/4):

(...) Portanto, o pedido postulado pela DEMANDANTE diverge do entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário (RE) 1302501
, em sede de repercussão geral (
tema 1150)
, modalidade de julgamento de casos repetitivos, razão pela qual a improcedência liminar do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 332, II do CPC/15.

Diante do exposto,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos elencados na inicial, com fulcro no art. 332, II, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Custas pelo autor, eis que indefiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que não restou comprovada sua condição de hipossuficiência.

Em decorrência da não integração do réu à relação processual, não incidem honorários de sucumbência.

Na hipótese em que não seja apresentado recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e intime-se o réu, nos termos do art. 332, §2º, do CPC. Após, arquivem-se.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, retornem os autos conclusos. Inconformada, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (id. 2151484, pág. 1/8).

Na sequência,
a autora opôs Embargos de declaração (id nº 12617598 - Pág. 1/3), que foi rejeitado conforme decisão de id nº 12617601, prolatada nos seguintes termos:

“(...)Por todo o exposto, ante a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos porque manifestamente incabíveis.

Em relação ao pedido de reconsideração as custas judiciais, assiste razão o requerente, defiro o pedido de gratuidade das custas judiciais, requerida pela autora

Intime-se o embargante na pessoa de seu advogado.”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 12617603).

Em razões recursais, sustenta, que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o ato administrativo (Portaria nº 580/2021) e a consequente vacância de seu cargo público, bem como seja determinada a reintegração ao cargo anteriormente ocupado e o pagamento de todos os valores que deixou de receber, em virtude da exoneração.

O Município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões (id. 12617609, pág. 1/10), pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 13639834 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

Sobre o Tema,
o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR – Tema 1.150, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora, senão vejamos:

Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV -
aposentadoria
;

V – posse em outro cargo inacumulável;

VI – falecimento;

VII- readaptação;

Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 120. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1°. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de econômica mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios e dos Municípios.

§ 2°. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3°. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

Depreende-se dos autos que Portaria nº 580, de 04 de agosto de 2021 (id nº 12617581 - Pág. 2) declarou a vacância do cargo outrora ocupado pela parte recorrida, em razão da passagem para inatividade resultante da concessão de aposentadoria, requerida pela própria servidora junto ao INSS.

Diante do exposto, é nesse sentido que o caso em comento guarda particularidade com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto naqueles autos, tem-se a servidora municipal que requereu aposentadoria voluntária paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Com relação ao argumento da apelante, de que
a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR,
AO ARGUMENTO DE QUE É ADMISSÍVEL A

PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS PAGOS PELO INSS

(ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO) COM A

REMUNERAÇÃO DO CARGO OCUPADO. PRETENSÃO INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO MESMO CARGO SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO.
LEGALIDADE DA

EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. o Tribunal Pleno do Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1302501 (Tema 1150),

reafirmou a jurisprudência da Corte, fixando tese jurídica no sentido de

que: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência

Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito

a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele

manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade

de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em

atividade
. "Segundo manifestação já externada na Corte Constitucional, a tese vinculante fixada pelo Plenário no julgamento do RE 655.286 (Tema 606), no sentido de que o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, concedidas até a data de entrada em vigor da EC 103/2019 (art. 6º), é direcionada aos empregados públicos, não se aplicando aos servidores estatutários
(Suspensão de Tutela Provisória n. 794 e n. 831). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n.

5001041-81.2020.8.24.0159, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j.

Tue Aug 16 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL:

50010418120208240159, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de

Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, verifica-se que o posicionamento do STF foi firmado após a entrada em vigor da referida alteração constitucional, sendo mantida a conclusão de que a aposentadoria no mesmo cargo público, perante o INSS, rompe o vínculo e não autoriza a reintegração do servidor sem a realização de novo concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença monocrática, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023